Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DIVERGÊNCIAS. DÚVIDA QUANTO A AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. “MUTATIO LIBELI”. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Ausentes elementos indicativos suficientes de que o réu foi o autor do crime de roubo a ele imputado, a absolvição é a medida de rigor.
2. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em Juízo, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, o que não ocorreu no caso em tela.
3. Diante dos elementos carreados aos autos, em especial o reconhecimento do réu, por testemunha, como a pessoa que lhe vendeu o aparelho celular roubado, seria possível cogitar, na hipótese, a configuração do crime de receptação, entretanto, é incabível a desclassificação, porque a denúncia não narrou o elemento subjetivo do tipo previsto no artigo 180 do Código Penal. A desclassificação ensejaria “mutatio libelli”, a qual é vedada em sede de apelação, conforme enuncia a Súmula n. 453 do Supremo Tribunal Federal.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva do crime de roubo, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado a condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
5. Recurso provido.